Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-44.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003987-44.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA CARRIAO, CELINA MARQUES DE SANTANA, CERES FERNANDES PIMENTEL, DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELO, EDY GONCALVES MASCARENHAS, ELMA MARIA COELHO OLIVEIRA, ELZA PEREIRA, ERMITANIA ALVES DE OLIVEIRA, EUNICE CARLOS DE BRITO, EVA RIBEIRO DA SILVA, HELOISA HELENA DE CASTRO BARBOSA, HERIVELTO GOMES LIMA, IRACI ASSUNCAO SETUBAL, IRACI DE SOUZA GOMES, IZABELA RIBEIRO ARAUJO, KATIA RODRIGUES NEVES FONSECA, MARCIA HELENA GONCALVES DE MELO, MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE ALVES DA SILVA, MARIA AGLAIE BANDEIRA DA COSTA, MARIA CARVALHO GALHENO, MARIA CONCEICAO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS MORAIS DE ANDRADE, MARIA DAS GRACAS MARTINS BRITO, MARIA DE JESUS DA COSTA SANTOS, MARIA ESTELINA FERREIRA DA MATTA, MARIA ISABEL SILVA, MARIA JOSE BARBOSA CHAVES, MARIA LUCIA HENRIQUE DA SILVA, MARIA NEVES DE SOUZA MARTINS, MARIA PAULINA DE OLIVEIRA AZEVEDO, MARIA VALERIA PEREIRA MELO, MARIA VIRGINIA SARMENTO BRANT, MARLENE MARIA DE CAMARGO, ORIA ALVES DE ARAUJO, PAULO MEDEIROS, ROSANE DE BARROS ARAUJO, ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI, SILZIA RUTH GUIMARAES, SONIA IVAR DO SUL MACHADO, TERESINHA SILVA DIAS, ZENOBIA DA SILVA MEDEIROS, ZULMIRA FLORIZA DE MORAIS CIDREIRA, ANA CLAUDIA GUIMARÃES D'OLIVEIRA NOBRE, CARLA ELIZABETH SCHMALTZ DA PAIXÃO, DEBORAH MARIA ALVES GERTRUDES, DENISE MEDEIROS DAS NEVES CARNEIRO, LENIRA XAVIER M. M. DE LIMA FURTADO, MARIA CELMA VIEIRA ATAÍDE, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BEZERRA ANTUNES, RITA MÁRCIA OSÓRIO P. DA SILVA, ROZA ISABEL HOLANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Por ser estranho aos presentes autos, juntem-se os documentos IDs 23571054/23571058 no precatório 0713779-14.2020.8.07.0000, fazendo-o concluso para análise e recebimento da requisição retificadora, posteriormente. 2. Após, cumpram-se os itens 2 e 3 da decisão ID 23556535. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios